Tribunal: TCU
Processo: 024.458/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DENÚNCIA. Representação referente à licitação com número 900122025, modalidade Pregão e Uasg 550005 (Objeto: contratação de serviços audiovisuais.)

Inteiro teor:
Acórdão 473/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de adoção de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90012/2025, conduzido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com valor estimado de R$ 9.216.420,15, que tem por objeto a contratação de serviços contínuos de produção de vídeos institucionais, vinhetas, vídeos de ambientes foto realísticos, animações e gravação e edição de vídeos; Considerando que o denunciante alega desclassificação indevida de proposta por inexequibilidade, sem promoção de diligência para demonstração de sua viabilidade, bem assim por exigências de habilitação técnica que não estariam presentes no edital; Considerando que a unidade instrutiva propõe o deferimento do pedido de concessão de medida cautelar; Considerando que, em resposta à oitiva prévia do Tribunal, o MDS asseverou que a desclassificação não se deu por inabilitação técnica, mas somente pela incompatibilidade entre os valores ofertados e a execução adequada do objeto; Considerando que a legislação e a jurisprudência desta Corte prestigiam a realização de diligências para que o licitante possa demonstrar a exequibilidade de seus preços, evitando-se o descarte prematuro de propostas vantajosas; Considerando que o licitante, antecipando-se a qualquer provocação da Administração, encaminhou espontaneamente parecer técnico de exequibilidade e planilhas detalhadas de custos, visando comprovar a viabilidade econômica de sua proposta; Considerando que tais elementos foram remetidos ao setor técnico do MDS e submetidos a exame criterioso, que resultou na conclusão de inexequibilidade da proposta, especialmente em razão de reduções substanciais de preços de itens, variando entre 20% e 80% em relação ao valor estimado, especialmente críticas nos itens que demandam maior carga operacional e uso intensivo de mão de obra qualificada (Nota Técnica 29/2025, à peça 19); Considerando que, conquanto a oportunidade para comprovar a exequibilidade não tenha sido conferida após o exame inicial da proposta, a finalidade do procedimento foi substancialmente atendida, haja vista que houve análise técnica fundamentada dos elementos de demonstração da viabilidade dos preços apresentados espontaneamente pelo licitante; Considerando que a proposta mais bem classificada no certame já representa redução de aproximadamente 42,7% em relação ao valor estimado pela Administração; Considerando que a incerta vantagem econômica que a reinclusão da proposta possivelmente inexequível poderia proporcionar tende a ser suplantada pelo ônus administrativo decorrente da eventual suspensão do certame provocada pelo Tribunal; Considerando que, em que pese sempre existir interesse público na correção de atos administrativos, a atuação deste Tribunal, em denúncias e representações, deve ser justificada pela preponderância do interesse público sobre o interesse particular, conforme §1° do artigo 103 da Resolução-TCU 259/2014 e Acórdão 742/2025-TCU-Plenário , entre outros; Considerando que aquele que se repute prejudicado por ato da Administração, ao postular em contexto de prevalência de interesses particulares sobre o interesse público, deve socorrer-se das vias judiciais, foro adequado para a tutela de direitos subjetivos, sob pena de desvirtuamento da missão constitucional deste Tribunal em instância revisora universal da atividade administrativa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235, caput e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia e determinar o arquivamento dos autos, dando-se ciência desta deliberação ao denunciante e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 024.458/2025-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão: Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Andre Luiz de Andrade D Ajuz. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.